Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-47.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA REDUZIDA. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS QUE NÃO O ETILÔMETRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
1. Não comprovadas a autoria e a materialidade do crime de trânsito (art. 306, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.503/97), por meio de conjunto probatório, procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB ).
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Entretanto, precisa ser corroborada em juízo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Diante do natural interesse ao afastamento da responsabilidade pelo acidente automobilístico, que tem repercussão civil quanto a indenização pelos reparos do veículo, o depoimento das vítimas precisa ser reforçado por outras provas. Considerando que os testemunhos dos policiais não foram assertivos o suficiente para embasar o decreto condenatório, conclui-se inexistir certeza quanto ao estado de embriaguez do acusado.
5. Apelação da defesa conhecida e provida. Prejudicado o apelo do Ministério Público.